Tribunal: TJDFT
Processo: 0715866-53.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715866-53.2019.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KAORU MATSUDA APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por KAORU MATSUDA contra a r. sentença exarada sob ID 13408997, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado na inicial da Ação Indenizatória ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, objetivando o ressarcimento de danos materiais, em decorrência de suposta má gestão de conta vinculada ao Fundo PIS-PASEP. O recurso foi submetido à apreciação da egrégia 1a Turma Cível, nos termos do v. acórdão exarado sob o ID 17611393 , ocasião em que foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada de ofício e extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC. Posteriormente, o colendo Superior Tribunal de Justiça cassou o v. acórdão e determinou o retorno dos autos a este egrégio Tribunal de Justiça, para julgamento das demais matérias suscitadas no recurso de apelação (ID 28554629 – p. 13-15 e 81-91) No entanto, nos autos da Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 71-TO, o eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, reconhecendo a “presença de excepcional interesse público”, determinou a suspensão da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que versem sobre a questão de direito objeto dos IRDR's admitidos n. 0720138- 77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB e 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI., nos seguintes termos: A fim de orientar a atividade jurisdicional de suspensão de processos, estabeleço o seguinte: 1. Deverá ser suspensa a tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que discutam esta questão jurídica: - O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. - A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32. - O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. Dessa forma, determino que a tramitação da presente Apelação Cível permaneça sobrestada, até o julgamento definitivo da Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 71-TO, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. Desembargadora Carmen Bittencourt. Relatora